Tribunal: TJDFT
Processo: 0729520-75.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS A ATENDIMENTO EM HOSPITAL PARTICULAR. OMISSÃO DO ESTADO NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que julgou improcedente o pedido.
2. Na origem os autores ajuizaram ação em que pretendem a condenação do Distrito Federal a lhe pagarem a importância de R$ 7.936,63 (sete mil novecentos e trinta e seis reais e sessenta e três centavos). Narraram que, na noite de 20 para 21/03/2021, o segundo autor teve um severo mal-estar, com queda de pressão e corpo frio. Argumentaram que o segundo autor não conseguiu atendimento junto ao SAMU, por falta de ambulância, bem como que o primeiro autor lhe conduziu ao Hospital Regional de Taguatinga. Alegaram que o segundo autor não foi atendido naquele hospital, por falta de médico, sendo conduzido para rede particular, no Hospital Santa Marta. Sustentaram que, em razão do agravamento do quadro de saúde, o segundo autor necessitou de internação em UTI, a qual foi obtida por meio de decisão liminar proferida nos autos no 0715225-67.2021.8.07.0016, no próprio Hospital Santa Marta. Destacaram que a sentença proferida naqueles autos limitou o custeio do tratamento a partir do dia 21/03/2021, à 13h26 até o cumprimento da ordem judicial em 22/03/2021 às 21:58. Aduziram que houve despesas com o atendimento do segundo autor que não foram englobadas pela sentença, no valor de R$ 7.936,63.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Gratuidade deferida, uma vez que representados pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Foram ofertadas contrarrazões (ID 42686195).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência de conduta omissiva do Distrito Federal. Em suas razões recursais, os recorrentes alegaram que buscaram atendimento, para o segundo autor, por duas vezes, na rede pública, sendo lhe negado esse atendimento pelo SAMU e pelo Hospital Regional de Taguatinga. Sustentaram que houve falta na prestação de serviço pelo Distrito Federal. Requerem a condenação do recorrido ao pagamento de R$ 7.936,63, a título de danos materiais.
5.O direito à saúde encontra-se assegurado nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal de 1988, sendo dever do Estado garantir, por meio de políticas sociais e econômicas, "o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação", tratando-se de verdadeira proteção à dignidade humana. Em razão do dever constitucional, o Distrito Federal é responsável pela gestão e manutenção da estrutura que garanta o pleno funcionamento do Sistema Único de Saúde em seu território (incluindo as unidades de atendimento, corpo profissional e insumos necessários), tendo como objeto a preservação da vida e da saúde da população, mediante acesso a tais serviços. O entendimento jurisprudencial tem reconhecido o direito ao ressarcimento de despesas médicas particulares pelo Poder Público, apenas nos casos em que há negativa ou inércia por parte do ente federado na prestação do serviço do qual o paciente necessitava.
6. No caso, os recorrentes não lograram êxito em demonstrar que houve negativa de atendimento ou inércia do Distrito Federal, no dia 20/03/2021, sobretudo na medida em que o atendimento junto ao SAMU foi classificado como nível 4, com prioridade mínima, conforme documento de ID 42685726. Tal fato não caracteriza negativa de atendimento ou omissão, mas apenas a priorização de atendimento conforme requisitos próprios do serviço de saúde. Os recorrentes também não juntaram documento capaz de comprovar que o segundo autor buscou atendimento ou deu entrada no Hospital Regional de Taguatinga, no dia 20/03/2021 e lhe fora negado esse atendimento. Logo, não está comprovada a omissão estatal capaz de justificar a reparação dos eventuais danos suportados pelos recorrentes. Ainda que o Distrito Federal tenha o dever de garantir a assistência à saúde, não é possível condená-lo a arcar com o atendimento do segundo autor no Hospital Santa Marta desde o dia 20/03/2021, na medida em que os recorrentes, por vontade própria, buscaram atendimento em unidade da rede particular de saúde naquele dia.
7. Recurso conhecido e não provido.

8. Condenados os recorrentes vencidos ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.